Tribunal: STF
Processo: ARE 1531294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA. LEI N. 5.764/71. FINSOCIAL. INCIDÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.



    - A recorrente discute a não incidência do FINSOCIAL, bem como excesso de execução, em razão dos valores em desconformidade com os termos do processo administrativo fiscal. Aduz a indevida inclusão da atualização monetária de valores referentes aos atos cooperativos principais na base de cálculo do tributo. Desse modo, anoto que o excesso de execução representa matéria distinta do fundamento da sentença, e, por estar dissociada da decisão recorrida, o recurso de apelação não merece ser conhecido, nessa parte.



    - Constituição Federal, em seu art. 146, III, c, prevê o adequado tratamento tributário aos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas, a ser regulamentado por lei complementar. Duas conclusões podem ser tiradas do preceito constitucional.



    - Inicialmente, se a Constituição Federal se referiu ao tratamento adequado aos atos cooperativos, excluiu da disciplina especial os atos não-cooperativos, permitindo o tratamento comum a atos desta espécie. Segundo, o art. 146, III, c, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada e depende de lei complementar para sua implantação. Destarte, a noção de atos cooperativos deve ser aquela prevista pela legislação ordinária.



    - Também não significa, em absoluto, que os tributos que incidam sobre as cooperativas devam ser instituídos por lei complementar, mas se exige, tão-somente, que as normas gerais acerca do tratamento tributário adequado aos atos cooperativos devam ser veiculadas por lei complementar.



    - Operações com terceiros não-associados, ainda que com intermediação da cooperativa, constituem atos mercantis e seus resultados podem ser tributados normalmente, não existindo ofensa ao art. 110 da Constituição Federal. O conceito de faturamento, como resultado da venda de mercadorias e serviços, não é estranho às cooperativas. Tem-se por justificada, portanto, a incidência do FINSOCIAL.



    - Configurada a relação jurídica com terceiros não-cooperados, afasta-se a proteção referida, sendo efetivamente tributáveis, sob o enfoque do FINSOCIAL, aqueles resultados, que não se confundem com dispositivos da Lei em tela, em especial os artigos 85a88e Ill.



    - Acrescente-se, ainda sobre a previsão do adequado tratamento tributário que deve ser dirigido às cooperativas, que a Constituição Federal não prevê, necessariamente, tratamento privilegiado ou qualquer forma de imunidade aos atos cooperativos nem exige que as normas que criam os tributos incidentes sobre as cooperativas sejam veiculadas por lei complementar.



    - No mais, a embargante pretende obter verdadeiro alargamento do que seriam os atos cooperativos próprios para alcançar também aqueles realizados entre a cooperativa e terceiros, o que, como já salientado acima, não tem respaldo legal.



    - Reconhecida, portanto, a legalidade da incidência do FINSOCIAL, sobre os atos não-cooperativos, mostra-se legítima a exação em questão.



    - Em relação às aplicações financeiras realizadas por cooperativa observa-se que, os atos praticados com não-associados ou aqueles alheios aos objetivos da cooperativa estão sujeitos à tributação, porquanto não se constituem ato cooperativo próprio.



    - Confira-se o entendimento firmado pelo STJ, em julgamento que obedeceu ao procedimento previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, de que incide IRPJ sobre os atos praticados por cooperativas ou cooperados que não sejam classificados como atos cooperativos típicos.



    - Apelação não conhecida em parte, e na parte conhecida, improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “c”, 194, parágrafo único, V, 195, caput, I, “a”, “b”, “c”, § 7º e 239, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 146, III, “c”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Inicialmente, se a Constituição Federal se referiu ao tratamento adequado aos atos cooperativos, excluiu da disciplina especial os atos não- cooperativos, permitindo o tratamento comum a atos desta espécie. Segundo, o art. 146, III, c, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada e depende de lei complementar para sua implantação. Destarte, a noção de atos cooperativos deve ser aquela prevista pela legislação ordinária.



    Também não significa, em absoluto, que os tributos que incidam sobre as cooperativas devam ser instituídos por lei complementar, mas se exige, tão-somente, que as normas gerais acerca do tratamento tributário adequado aos atos cooperativos devam ser veiculadas por lei complementar.



    A Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define, em seu art. 79, atos cooperativos: [...]



    Desta forma, operações com terceiros não -associados, ainda que com intermediação da cooperativa, constituem atos mercantis e seus resultados podem ser tributados normalmente, não existindo ofensa ao art. 110 da Constituição Federal, O conceito de faturamento, como resultado da venda de mercadorias e serviços, não é estranho às cooperativas. Tem-se por justificada, portanto, a incidência do FINSOCIAL.



    Assim, configurada a relação jurídica com terceiros não - cooperados, afasta-se a proteção referida, sendo efetivamente tributáveis, sob o enfoque do FINSOCIAL, aqueles resultados, que não se confundem com dispositivos da Lei em tela, em especial os artigos 85 a 88 e 111. [...]



    Reconhecida, portanto, a legalidade da incidência do FINSOCIAL, sobre os atos não -cooperativos, mostra-se legítima a exação em questão.



    Em relação às aplicações financeiras realizadas por cooperativa observa-se que, os atos praticados com não -associados ou aqueles alheios aos objetivos da cooperativa estão sujeitos à tributação, porquanto não se constituem ato cooperativo próprio. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente